Tribunal: TJDFT
Processo: 0754425-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu cancelar os débitos incidentes sobre o veículo arrematado em leilão; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais pela demora na emissão do CRV. Recurso do réu postula a reforma da sentença apenas no ponto relativo à condenação em reparação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil do Estado. Fato do serviço. Danos morais. Demora na emissão do Certificado de Registro de Veículo arrematado em leilão. Dispõe o art. 37, § 6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados a falta do serviço, o dano e o nexo causal. O autor imputa ao réu a responsabilidade por danos morais experimentados em razão de demora na emissão do Certificado de Registro de Veículo adquirido em leilão realizado pelo Detran. Arrematado o veículo, o órgão de trânsito deverá providenciar em 10 dias a desvinculação dos débitos incidentes sobre o bem até a data do leilão e o arrematante terá 30 dias para providenciar o registro e a transferência de propriedade (art. 328 § 9o CTB cc. art. 25 e art. 26, Resolução 623/2016 CONTRAN. O autor arrematou o veículo placa JGR9452 em 25/05/2021, fez a vistoria, pagou a taxa de transferência (ID 33139641 – 33139643), porém não conseguiu obter o CRV em virtude de pendências financeiras anteriores ao leilão (ID 33139644). O réu afirma que a demora decorreu de problemas em seu sistema, mas que já foi solucionado. A demora na emissão do Certificado de Registro de Veículo, presumidamente por cerca de 120 dias (período entre a data da arrematação e o ajuizamento da demanda), impõe insegurança ao arrematante, restringe a livre disposição do bem e a sua circulação. Tais elementos importam em violação dos direitos de personalidade e dão ensejo ao dever de reparar os danos morais. O valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença acha-se adequado às peculiaridades do caso e às finalidades reparatória e educativa da cominação. Sentença que se confirma. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 17, Lei 12.153/2009).
E